Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus interposto por ROBERTO PODVAL, LUÍS FERNANDO SILVEIRA BERALDO, DANIEL ROMEIRO, LARISSA RODRIGUES PETTENGILL e JANAINA FERREIRA contra a decisão de minha relatoria (Id Num. 14305536), que indeferiu a petição inicial, por entender não ser o habeas corpus o instrumento processual adequado ao combate da decisão impugnada. Os agravantes/impetrantes, em suas razões (Id Num. 14513897), defendem que o writ é cabível para coibir e impedir medidas arbitrárias, como a hipótese de violação à separação de funções dentro do processo penal, de forma a resguardar direitos fundamentais. Argumentam que ao não se admitir o habeas corpus seria equivalente a aceitar a existência de dois órgãos estatais distintos como acusadores e que tal fato ameaçaria significativamente a liberdade de locomoção do paciente. Requerem o provimento do Agravo Regimental para que seja dado prosseguimento ao habeas corpus impetrado. É o relatório. Primeiramente, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, nova conclusão. Brasília - DF, 4 de março de 2020. Desembargador SEBASTIÃO COELHO RELATOR